Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718211-78.2022.8.07.0009 APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MARIA ALVES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a sentença de ID 64525368, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA ALVES DE SOUZA, ora apelada. Julgamento colegiado conheceu parcialmente o recurso interposto e negou provimento ao apelo, nos termos do Acórdão de ID 69908977. A apelada manifestou-se (ID 70055392). Posteriormente, em 07.04.2025 a recorrente peticionou requerendo a homologação de acordo realizado entre as partes (ID 70589201). É o relatório. DECIDO. A questão em análise trata-se de pedido de homologação de acordo firmado entre as partes após a prolação do acórdão, que apreciou o mérito da controvérsia. Ressalto que é princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio o estímulo à autocomposição e à solução consensual dos litígios, conforme previsto no artigo 3o, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, que consagram a primazia dos meios alternativos de resolução de conflitos, como a conciliação e a mediação. No presente caso, verifica-se que as partes, plenamente capazes e devidamente representadas, celebraram acordo extrajudicial com renúncia expressa ao direito de recorrer, cujo objeto recai sobre direito disponível, inexistindo qualquer vício de vontade ou mácula à legalidade que comprometa a higidez do pacto. Importante ressaltar que, embora já proferido o acórdão, não houve trânsito em julgado da decisão, razão pela qual a composição amigável celebrada entre os litigantes é juridicamente possível, cabendo ao Judiciário tão somente analisar a regularidade formal do ajuste e sua compatibilidade com a ordem pública. A homologação do acordo, portanto, mostra-se congruente com os princípios da celeridade, da economia processual e da autonomia da vontade das partes, evitando o prosseguimento de eventual fase recursal ou de cumprimento de sentença, desnecessária diante da solução voluntária alcançada. Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, para que produza os efeitos legais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Após a intimação das partes acerca da presente decisão, arquivem-se os autos, considerando a renúncia expressa do prazo recursal constante no acordo de ID 70589201. Brasília, 24 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator